Tribunal: TJES
Processo: 5008059-11.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Seguro; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Cláusulas Abusivas; Práticas Abusivas; Empréstimo consignado; Capitalização e Previdência Privada
Data de julgamento: 2023-11-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008059-11.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ARIDNEA BERNARDES GUYANSQUE

APELADO: FUNDACAO BANESTES DE SEGURIDADE SOCIAL

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DE PECÚLIO POR PORTE E INDENIZATÓRIA POR DANOS. PECÚLIO DEVIDO À BENEFICIÁRIA DO EXTINTO. DESCONTO DO SALDO DEVEDOR DE CONTRATO DE MÚTUO CELEBRADO PELO SEGURADO. IMPOSSIBILIDADE. REPETIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES E NÃO DOBRADA. INAPLICABILIDADE DO CDC. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Conforme o entendimento do c.STJ, "as dívidas contraídas pela segurada instituidora do plano, notadamente as relativas a contrato de mútuo, não são passíveis de serem compensadas ou abatidas do pecúlio do plano de previdência. De modo que, a teor do art. 794 do Código Civil, o capital estipulado não está sujeito às dividas do segurado, nem se considera herança para todos os efeitos de direito". Precedentes.

2.
Rechaçado o pedido de repetição em dobro do valor descontado, a Fundação Banestes de Seguridade Social – BANESES é uma Entidade Fechada de Previdência Complementar, e segundo a Súmula 563 do c.STJ:
“
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às entidades abertas de previdência complementar, não incidindo nos contratos previdenciários celebrados com entidades fechadas”, não incidindo as regras consumeristas ou o artigo 42 do CDC na presente hipótese. Ademais, não agiu com dolo ou má-fé a entidade apelada ao reter os valores, já que estava o Baneses amparado em interpretação de cláusulas contratuais.

3.
Não comprovada a ofensa à dignidade, personalidade ou honra subjetiva da autora, notadamente porque a conduta da ré se baseou na interpretação das normas que regem os planos a que o falecido esposo da autora aderiu e tratando-se de benefícios previdenciários complementares, competiria à autora comprovar que o desconto a privou do suprimento de suas necessidades elementares.

4.
Recurso parcialmente provido. Sentença reformada para julgar a parcial procedência do pleito autoral, condenando a requerida ao pagamento, na forma simples, da complementação do pecúlio por morte da apelante. Redistribuídos os ônus da sucumbência.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

V O T O

Cuida-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
ARIDNÉA BERNARDES GUYANSQUE
contra sentença (ID 5678700) – integrada por decisão que rejeitou aclaratórios- proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível da Serra que julgou improcedente o pleito formulado em face da Fundação Banestes de Seguridade Social – BANESES.

Em seu recurso, a parte autora sustenta ser viúva beneficiária do contrato de pecúlio firmado entre a Apelada e Cláudio Guyasque, sendo o
de cujus
assistido pelo Plano II de Aposentadoria, o qual dispõe em seu regulamento, no item 8.7.1.1, recebimento do benefício de pecúlio por morte em pagamento único equivalente a 10 vezes o seu salário real na data do cálculo. Ao receber o depósito em conta referente ao pagamento do pecúlio, a Apelante estranhou a quantia depositada, estando em desconformidade ao que fora estipulado no item supracitado daquele contrato, recebendo apenas R$25.514,67. Ao solicitar informações à Apelada, foi-lhe informado que havia um saldo devedor de empréstimos que totalizava a quantia de R$ 21.124,73 e foi descontado do pecúlio por morte da Apelante, como se esta respondesse pessoalmente pelas dívidas do de cujus.

Ainda segundo narrativa autora, a apelante buscou resolução administrativa, requerendo a complementação do valor devido, a qual foi negada. Também relata que o extinto se aposentou por invalidez, devido aos problemas psiquiátricos, e a apelante nunca concordou com os empréstimos contraídos ou deles se beneficiou. Afirma ainda em suas razões de recurso e petição inicial que o benefício deve ser reconhecido como seguro de vida, e não como herança, não havendo se falar em responsabilidade da Apelante no pagamento dos contratos de mútuo irresponsavelmente firmados entre a Apelada e o de cujus, até mesmo pelo fato deste não ter deixado patrimônio relevante para se inventariar, na forma do art. 794 do CC, e conforme entendimento sedimentado em jurisprudência do c.STJ. Assim, requer a reforma da sentença para que seus pedidos sejam julgados procedentes, sendo estes, (a) a condenação da Apelada para que devolva o valor indevidamente descontado do pecúlio em dobro, totalizando R$42.249,46 (quarenta e dois mil, duzentos e quarenta e nove reais e quarenta e seis centavos), acrescidos de juros e correção monetária; (b) a condenação da Apelada ao pagamento de danos morais em valor não menor do que R$5.000,00 (cinco mil reais), além dos ônus de sucumbência.

Contrarrazões alegando a inaplicabilidade do CDC e a validade do contrato e dos descontos efetuados, não havendo comprovação de nenhum vício a ensejar a invalidade dos instrumentos firmados. Pugna pela manutenção da sentença, e eventualmente, pela ausência de responsabilidade civil a ensejar sua condenação por danos morais.

A parte autora está agraciada com o benefício da gratuidade de justiça e os pressupostos da amissibilidade do recurso estão preenchidos, a permitir a análise do mérito.

Depreende-se dos autos que foi ajuizada demanda de complementação de pecúlio c/c devolução de indébito c/c indenização por danos morais pela recorrente, tendo em vista que, após o óbito de seu esposo, a BANESES promoveu a quitação de dívida contraída pelo segurado, pagando como valor do pecúlio por morte apenas a quantia de R$25.514,67 (vinte e cinco mil, quinhentos e quatorze reais e sessenta e sete centavos).

Na sentença, o MM. Magistrado de piso julgou improcedente o pleito autoral entendendo que o ponto nodal da demanda seria a averiguação da legalidade ou não do contrato de mútuo/financiamento, haja vista a alegada incapacidade do
de cujus
em realizar empréstimos, considerando que a parte autora não logrou êxito em comprovar nenhum vício de capacidade do de cujus, ou vício de consentimento.

Já antecipo que a sentença está dissonante da causa de pedir constante da Petição Inicial e dos entendimentos já sedimentados do colendo Superior Tribunal de Justiça, a merecer reforma integral.

Em que pese o entendimento do MM. Magistrado de piso, o ponto nodal da presente demanda é aferir a licitude do desconto efetuado pela apelada no pecúlio por morte recebido pela apelante, a título de quitação dpo saldo devedor do
de cujus
. Para fins exemplificativos, na exordial, a autora afirma (fl. 15), verbis:

“Uma vez reconhecido como seguro de vida e não como herança, não há o que se falar em responsabilidade da Autora no pagamento dos contratos de mútuo irresponsavelmente firmados entre a Ré e o de cujus, até mesmo pelo fato deste não ter deixado patrimônio relevante para se inventariar, apenas um Fiat Uno 1992/92 (Anexo XIII).

Assim sendo requer a incidência do art. 794, do Código Civil. In verbis:

(...).

Por tanto, não assistindo razão a Ré na retenção do valor correspondente à dívida do de cujus, requer a Autora o exercício do seu direito de receber a integralidade do pecúlio devido, uma vez que não pode o pecúlio servir de garantia para os contratos de mútuo, conforme entendimento também firmado pelo STJ em sede do Resp nº 1.73.147 -MG (2017/016538-4).”

Ao final, a parte autora requereu a condenação da Fundação Baneses à complementação do valor do pecúlio indevidamente descontado – e não a invalidade do contrato de empréstimo; repetição em dobro desse valor; e dano moral.

Lado outro, a apelada ampara a possibilidade do desconto no pecúlio por morte da autora de saldo devedor de contrato de mútuo firmado pelo de cujus com base nos dispositivos regulamentares citados em sua contestação. Vejamos:

“
B.8.7 - PECÚLIO POR MORTE
Regulamento do Plano II de Aposentadoria Fundação Banestes de Seguridade Social - BANESES :

B.8.7.1 - Benefício de Pecúlio por Morte. B.8.7.1.1 - Em caso de falecimento de Participante Ativo, Autopatrocinado ou de Participante que estiver recebendo um dos benefícios previstos nos itens B.8.1, B.8.2, B.8.3, B.8.4 ou B.8.5, seus Beneficiários Indicados, inscritos pelo Participante conforme previsto neste Regulamento, receberão um benefício de Pecúlio por Morte,
na forma de pagamento único, equivalente a 10 (dez) vezes o seu Salário Real de Benefício na Data de Cálculo.

CLÁUSULAS E CONDIÇÕES GERAIS DO CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO – EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES E ASSISTIDOS.

Cláusula décima segunda – Do Vencimento Extraordinário –
Em caso de falecimento do Mutuário os empréstimos contratados terão os seus vencimentos antecipados,
ficando a BANESES desde já autorizada, de forma expressa e irrevogável e independente de comunicação prévia, aviso extrajudicial ou notificação judicial, a promover a imediata execução dos contratos
.

Parágrafo Segundo –
Na inexistência de contratação do Seguro Prestamista, o saldo devedor dos empréstimos será liquidado pelo pecúlio gerado pelo evento.”

Todavia, assiste razão à recorrente, pois segundo a recente jurisprudência da Corte de Cidadania: "
as dívidas contraídas pela segurada instituidora do plano, notadamente as relativas a contrato de mútuo, não são passíveis de serem compensadas ou abatidas do pecúlio do plano de previdência. De modo que, a teor do art. 794 do Código Civil, o capital estipulado não está sujeito às dividas do segurado, nem se considera herança para todos os efeitos de direito
" (AgInt no AREsp 981.924/AC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/5/2018, DJe 21/5/2018). A propósito:

CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS MATERIAIS. MORTE DA SEGURADA. PECÚLIO DEVIDO AOS BENEFICIÁRIOS. DESCONTO DO SALDO DEVEDOR DE CONTRATO DE MÚTUO CELEBRADO PELA SEGURADA. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Conforme o entendimento desta Corte Superior,
"as dívidas contraídas pela segurada instituidora do plano, notadamente as relativas a contrato de mútuo, não são passíveis de serem compensadas ou abatidas do pecúlio do plano de previdência. De modo que, a teor do art. 794 do Código Civil, o capital estipulado não está sujeito às dividas do segurado, nem se considera herança para todos os efeitos de direito
" (AgInt no AREsp 981.924/AC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/5/2018, DJe 21/5/2018). 2. (...) 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.504.901/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 17/2/2020, DJe de 20/2/2020.)

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESGATE DE PECÚLIO. MORTE DA SEGURADA. PECÚLIO DEVIDO AOS BENEFICIÁRIOS. DESCONTO DO SALDO DEVEDOR DE CONTRATO DE MÚTUO CELEBRADO PELA SEGURADA. IMPOSSIBILIDADE. JULGAMENTO: CPC/15. 1. Ação de resgate de pecúlio c/c revisional de contrato de mútuo ajuizada em 30/08/2013, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 06/10/2016 e concluso ao gabinete em 02/08/2018. 2.
O propósito recursal é decidir se, havendo previsão contratual expressa, pode a entidade de previdência privada descontar do pecúlio devido aos beneficiários o saldo devedor do mútuo celebrado com a segurada falecida,
bem como dizer sobre a abusividade dos juros remuneratórios estipulados.
3. A jurisprudência do STJ é no sentido de que o contrato de previdência privada com plano de pecúlio por morte assemelha-se ao seguro de vida, estendendo-se às entidades abertas de previdência

complementar as normas aplicáveis às sociedades seguradoras, nos termos do art. 73 da LC 109/01
.
4. Aplica-se ao contrato de previdência privada com plano de pecúlio a regra do art. 794 do CC/02, segundo o qual o capital estipulado não está sujeito às dívidas do segurado, nem se considera herança para todos os efeitos de direito. 5. No particular, a morte da participante do plano de previdência complementar fez nascer para os seus beneficiários o direito de exigir o recebimento do pecúlio, não pelo princípio de saisine, mas sim por força da estipulação contratual em favor dos filhos, de tal modo que, se essa verba lhes pertence por direito próprio, e não hereditário, não pode responder pelas dívidas da estipulante falecida. 6. Ademais, a vontade manifestada pela participante em vida, ao contrair o empréstimo junto à entidade aberta de previdência complementar oferecendo o pecúlio em garantia, não sobrevive à sua morte, porque não pode atingir o patrimônio de terceiros, independentemente de quem sejam os indicados por ela como seus beneficiários
. 7. Recurso especial conhecido e desprovido, com majoração de honorários. (REsp 1713147/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/12/2018, DJe 13/12/2018.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE PECÚLIO. CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. PLANO DE PECÚLIO. SÚMULA 83/STJ. FUNDAMENTO NO ACÓRDÃO NÃO ATACADO NO APELO ESPECIAL. SÚMULA 283/STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. (...) 2.
Conforme o entendimento desta Corte Superior, as dívidas contraídas pela segurada instituidora do plano, notadamente as relativas a contrato de mútuo, não são passíveis de serem compensadas ou abatidas do pecúlio do plano de previdência. De modo que, nos termos do art. 794 do Código Civil, o capital estipulado não está sujeito às dividas do segurado nem se considera herança para todos os efeitos de direito. Precedentes.
3. A conclusão de que a dívida contratada persiste, devendo ser vindicada pelo meio processual próprio, não foi devidamente enfrentada no recurso especial. Aplicação da Súmula 283/STF. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 1.895.704/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 6/12/2021, DJe de 9/12/2021.)

O artigo 1.997, do Código Civil, estabelece que pelo pagamento das dívidas do falecido responde a herança. E feita a partilha, os herdeiros só respondem na proporção da parte que lhes couber na herança
1
.

Define-se a herança como o conjunto de bens, direitos e obrigações que uma pessoa falecida deixa aos seus sucessores. Mas, o benefício devido à autora não integra o patrimônio do

de cujus
e, portanto, não se insere no conceito de herança.

De acordo com o artigo 794 do CC/2002: “
No seguro de vida ou de acidentes pessoais para o caso de morte, o capital estipulado não está sujeito às dívidas do segurado,
nem se considera herança para todos os efeitos de direito
”.

O c. STJ possui entendimento, há muito, pacificado no sentido de que:
“(...)
o contrato de previdência privada com plano de pecúlio por morte assemelha-se ao seguro de vida
, estendendo-se às entidades abertas de previdência complementar as normas aplicáveis às sociedades seguradoras, nos termos do art. 73 da LC 109/01. 4.
Aplica-se ao contrato de previdência privada com plano de pecúlio a regra do art. 794 do CC/02
, segundo o qual
o capital estipulado não está sujeito às dívidas do segurado, nem se considera herança para todos os efeitos de direito
”
. (REsp n. 1.713.147/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 11/12/2018, DJe de 13/12/2018.).

A Ministra Nancy Andrigui, em seu voto condutor do julgamento supracitado explica o seguinte, citando doutrina especializada, verbis:

“A razão de ser desse dispositivo, segundo o ensinamento de Cláudio Luiz Bueno de Godoy, é a de que
‘
segurado e beneficiário
,
nesses casos,
não podem ser uma só pessoa
”, e, por isso, “tratando-se de valor pertencente ao beneficiário, não se sujeita às dívidas do segurado nem se considera herança, pois, se instituído, pelo contrato, em favor de um herdeiro necessário, por exemplo, não está submetido à colação’
(Código Civil comentado: doutrina e jurisprudência. Coordenador: Cezar Peluso. 5ª ed. São Paulo: Manole, 2011. p. 824 – grifou-se e grifei).

Da mesma forma, Gustavo Tepedino, Heloisa Helena Barboza e Maria Celina Bodin de Moraes, citando a lição de José Augusto Delgado, afirmam que,
‘não constituindo o capital segurado herança, por força do estabelecido neste artigo,
uma vez ocorrido o sinistro, o direito do beneficiário sobre tal capital é certo, sendo-lhe dado exigir o cumprimento do contrato por direito próprio, e não alheio
’
(Código Civil interpretado conforme a Constituição da República. Vol. II. Rio de Janeiro: Renovar, 2006. p. 795 – grifou-se e grifei.).

(...)

A propósito, convém assinalar que o art. 649 do CPC/73 (art. 833 do CPC/15) estabelece a impenhorabilidade relativa dos pecúlios (inciso IV), tal qual do seguro de vida (inciso VI).

(...)

Logo, no particular, a morte da participante do plano de previdência complementar fez nascer para os seus beneficiários o direito de exigir o recebimento do pecúlio, não pelo princípio de
saisine
,
mas sim por força da estipulação contratual em favor dos filhos, de tal modo que, se essa verba lhes pertence por direito próprio
, e não hereditário, não pode responder pelas dívidas da estipulante falecida.

Ademais, a vontade manifestada pela participante em vida, ao contrair o empréstimo junto à entidade aberta de previdência complementar oferecendo o pecúlio em garantia, não sobrevive à sua morte, porque não pode atingir o patrimônio de terceiros, independentemente de quem sejam os indicados por ela como seus beneficiários”.

Sendo assim, deve-se reformar a sentença para se determinar a restituição do valor descontado indevidamente.

Ao ID 5678684 foi juntado o cálculo do pecúlio por morte da apelante, observando-se a importância total de R$ 46.639,40 do pecúlio calculado na forma do Regulamento e sem o indevido desconto do saldo devedor do empréstimo, o qual perfaz a quantia de R$ 21.124,73 que deve ser restituída no valor à apelante.

Em relação ao pedido de
repetição em dobro
do valor descontado, a Fundação Banestes de Seguridade Social – BANESES é uma
Entidade Fechada
de Previdência Complementar criada em 11/07/72 e regida pela Lei 6.435/77 (revogada pela Lei Complementar n° 109, de 29/05/2001) e Lei Complementar n° 108/2001, e segundo a Súmula 563 do c.STJ:
“
O Código de Defesa do Consumidor
é aplicável às entidades abertas de previdência complementar,
não incidindo nos contratos previdenciários celebrados com entidades fechadas
”
.

As regras do Código Consumerista não se aplicam às relações de direito civil envolvendo participantes e/ou beneficiários de planos de benefícios e entidades de previdência complementar fechadas. Dessa forma, o parágrafo único do art. 42 do CDC
2
não incide na presente hipótese. Ademais, não agiu com dolo ou má-fé a entidade apelada ao reter os valores, já que estava o Baneses amparado em interpretação de cláusulas contratuais.

Portanto, a repetição do indébito deve ser feita de forma
SIMPLES
.

Em relação ao
dano
moral,
este decorre da lesão aos direitos de personalidade, como a integridade psíquica, moral e física. Para haver compensação pelos sofrimentos amargados, é preciso mais que o mero constrangimento ou frustração, sendo necessária a caracterização de um aborrecimento extremamente significativo capaz de ofender a dignidade da pessoa humana.

Entendo que, no caso, não restou comprovado o alegado dano moral. Isso porque a conduta da ré se baseou na interpretação das normas que regem os planos a que o falecido esposo da autora aderiu. E, tratando-se de benefícios previdenciários complementares, creio que competiria à autora comprovar que o desconto a privou do suprimento de suas necessidades elementares, não havendo se falar em dano
in re ipsa
, nesta hipótese.

Não comprovada a ofensa à dignidade, personalidade ou honra subjetiva da autora, considera-se que a conduta da ré não causou mais do que meros aborrecimentos da vida cotidiana. Para fins ilustrativos, cito: (TJDF. Acórdão 1436804, 07041244420228070001, Relator: ESDRAS NEVES, 6ª Turma Cível, data de julgamento: 6/7/2022, publicado no DJE: 19/7/2022.)

Pelo exposto,
dou parcial provimento
ao recurso, a fim de julgar o pleito autoral
parcialmente

procedente
, condenando a requerida ao pagamento, na forma simples, da complementação do pecúlio por morte da apelante, no valor de R$ 21.124,73 (vinte e um mil, cento e vinte e quatro reais e setenta e três centavos), a ser monetariamente corrigido a partir da data do desconto/prejuízo, na forma da Súmula 43/STJ e com incidência de juros de mora a partir da citação (art.405, CC); e julgando improcedentes os pedidos de repetição em dobro e indenização por dano moral.

Em razão da alteração da sentença, os
ônus da sucumbência
devem ser
redistribuídos
, devendo a apelante arcar com as custas à proporção de 2/3 e ao pagamento de honorários em favor dos patronos da ré, no percentual de 12% sobre o proveito econômico da parte – consubstanciado nos pedidos não acolhidos de repetição dobrada e dano moral (R$ 21.124,73 + R$5.000,00), suspensa a exigibilidade, em razão da gratuidade de justiça deferida na origem; e a apelada à proporção de 1/3 das custas e ao pagamento de honorários de 15% sobre o valor da condenação.

É como voto.

1
O artigo 1.792, do mesmo diploma, também dispõe que o herdeiro não responde por encargos superiores às forças da herança.

2
§ único do Art. 42. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.